Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-34.2018.8.11.0005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000797-34.2018.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), DIRCEU SOUZA FROTA DE ALMEIDA - CPF: 707.754.601-25 (RECORRIDO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O REJEITOU.
E M E N T A

Embargos Declaratórios:

1000797-34.2018.8.11.0005

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE DIAMANTINO

Embargante(s):

DIRCEU SOUZA FROTA DE ALMEIDA

Embargado(s):

BANCO BMG S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

14/07/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA APRECIAÇÃO DA PROVA – TESE DE TED UNILATERAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso da parte promovida, ora Embargada, e julgaram improcedente a pretensão inicial ante comprovação da contratação e disponibilização de valores conforme TEDs juntados, os quais comprovam o crédito de valores em conta.

Alegou a parte Embargante que os comprovantes de TED são unilaterais e não servem como meio de prova, pois sequer possuem data de disponibilização dos valores e horário das transações. Juntou extratos para comprovar que não houve disponibilização de valores.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do

art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (
Embargos
de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas inclusive restando fundamentado
que não há se falar em prova unilateral diante da juntada dos comprovantes de disponibilização de valores em conta corrente pessoal, conforme trecho que cito:

Insurge-se a parte Recorrente contra a sentença alegando a necessidade de reforma da sentença ao argumento de inexistência de ato ilícito.

Inicialmente, destaco que o caso se trata de negativa de relação jurídica e impugnação dos descontos efetuados por 04 (quatro) anos em folha de pagamento.

Compulsando os autos e as provas produzidas verifico que em contestação, apesar da ausência de juntada de contrato, houve a juntada de vários comprovantes de TED relativos aos saques efetuados no cartão de crédito consignado (R$ 664,94 – R$ 505,00 – R$ 3.501,92 – R$ 473,00 e R$ 3.000,00), cujos valores foram depositados em conta de titularidade da parte promovente (Banco 1, Agência 787-0, conta 10103-6), conforme datas dos créditos constantes nas faturas juntadas, documentos estes que sequer foram impugnados especificamente., se limitando a exigir cópia do contrato após mais de 04 (quatro) anos da celebração.

Assim, verifico que os documentos juntados comprovam a origem da dívida.

Diante disso, restando comprovada a origem da dívida e não havendo comprovação do pagamento e/ou restituição dos valores recebidos, entendo que ao incluir o nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, verbis:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

A parte promovente, ora Embargante, alega que tais documentos são unilaterais, razão que não lhe assiste, uma vez que se trata de crédito de valores em conta pessoal, com autorização de desconto em folha de pagamento, tudo autorizado pela fonte pagadora, não havendo fraude. Aliás, juntou vários extratos com os embargos declaratórios supostamente para comprovar que não recebeu valores, porém tais documentos são provas novas que não devem ser levadas em consideração porque juntadas em grau de recurso, junto com os embargos declaratórios. A despeito disso, coincidentemente, nenhum dos extratos se refere às datas em que houve os créditos.

Não prevalece a alegação de que não há data das transações, pois as faturas juntadas com a contestação comprovam os valores e datas dos saques e créditos em conta, a saber: R$ 664,94, em 05/03/2015, R$ 505,00, em 13/05/2016, R$ 3.501,92, em 12/05/2017, R$ 473,00, em 12/07/2017 e R$ 3.000,00, em 17/12/014.

Na tentativa de induzir o juízo a erro a parte embargante junta extratos bancários, porém nenhum deles se refere aos meses dos créditos.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada omissão ou mesmo contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020